Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RPPS/DF. PENSÃO POR MORTE. IRMÃ INVÁLIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL NAS TESES DE NÃO CUMULATIVIDADE DO BPC/LOAS E HIERARQUIA DO DEVER DE ALIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 340/STJ. APLICAÇÃO DA LC-DF No 769/2008 (COM ALTERAÇÕES DA LC-DF No 840/2011). INVALIDEZ PRÉVIA AO ÓBITO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. TERMO INICIAL FIXADO NA DER. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (DF e IPREV/DF) visa à reforma da sentença que concedeu à parte autora pensão por morte, fixou o termo inicial na data do requerimento administrativo (05.08.2024) e determinou o pagamento das parcelas pretéritas, com atualização pela SELIC.
2. Fatos relevantes. (i) Í.L.T.P., ex-servidora aposentada do DF, faleceu em 02.11.2023, conforme certidão de óbito; (ii) M.A.T.P., irmã da instituidora, é idosa e portadora de miopatia inflamatória, com incapacidade funcional atestada por relatórios médicos; (iii) a autora residia no mesmo domicílio da instituidora e dependia materialmente dela, segundo comprovantes de residência, despesas condominiais e contas de consumo, além de gastos com saúde e itens de cuidado; (iv) a única renda própria da autora é o Benefício de Prestação Continuada – BPC, em valor módico, insuficiente para as despesas médicas e de subsistência, fato reconhecido na sentença; (v) em 05.08.2024, a autora protocolou requerimento administrativo de pensão por morte (DER), indeferido na via administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão, que consistem em saber se: (i) ocorre limitação do objeto recursal com preclusão quanto à obrigação de fazer, como suscitado em contrarrazões; (ii) existe inovação recursal nas teses sobre não cumulatividade do BPC e hierarquia do dever de alimentos, igualmente suscitada em contrarrazões; (iii) o Distrito Federal ostenta legitimidade para figurar no polo passivo; (iv) ocorreu nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia médica oficial; (v) a parte autora, irmã da instituidora, comprovou invalidez preexistente ao óbito e dependência econômica, admitida a relativização da exigência de pensão alimentícia formal; e (vi) o termo inicial e as parcelas pretéritas do benefício devem observar a data do requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegada limitação do objeto recursal não se sustenta. O efeito devolutivo da apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada, nos limites do pedido e das razões recursais (CPC, art. 1.013, caput e §§ 1o e 2o). Quando a parte apelante ataca os próprios fundamentos do direito reconhecido em sentença e requer a improcedência total, devolve-se o an debeatur, e, por consequência, alcança a obrigação de fazer e a de pagar. Não existe preclusão ou aceitação tácita de capítulo sentencial. Preliminar rejeitada.
5. Alegações não deduzidas em primeiro grau e não apreciadas na sentença — como teses sobre não cumulatividade do BPC/LOAS ou “hierarquia” do dever de alimentos — não podem inaugurar debate na instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório (CPC, arts. 1.013 e 1.014). Acolhida a preliminar de inovação recursal.
6. O Distrito Federal ostenta legitimidade passiva à luz da teoria da asserção e do regime jurídico do RPPS/DF em demandas que visam à concessão e ao adimplemento de pensão por morte. Embora o IPREV/DF administre e pague benefícios, o DF figura como garantidor do custeio e responde subsidiariamente por insuficiências do regime (LC-DF no 769/2008, art. 4o, § 2o). Rejeitada a preliminar.
7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias e determinar apenas as indispensáveis à formação do convencimento (CPC, arts. 370 e 371). Intimada a especificar provas e silente quanto à perícia, a parte sofre preclusão; ademais, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a prova documental se revela suficiente (CPC, art. 355, I). Ausente demonstração de prejuízo concreto, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
8. O direito da irmã inválida à pensão por morte exige comprovação cumulativa de invalidez e dependência econômica vigentes à data do óbito, por força do princípio tempus regit actum (Súmula 340/STJ; LC-DF no 769/2008, art. 12, III e § 1o; art. 30-A, II, c). A referência legal à “pensão alimentícia” não impõe, como condição absoluta, título judicial ou ajuste formal entre irmãos, quando a prova evidencia coabitação, custeio de despesas essenciais e manutenção material pela instituidora. A dependência de fato, robustamente demonstrada, satisfaz o requisito legal.
9. O termo inicial dos efeitos financeiros observa a data do requerimento administrativo quando inexistente requerimento tempestivo que autorize a fixação na data do óbito, por integração sistemática com o regime geral (Lei n. 8.213/91, art. 74). Comprovado protocolo em 05.08.2024, são devidas as parcelas vencidas desde então até a implantação, com atualização na forma fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015: arts. 9o, 10, 355, I, 370, 371, 487, I, 496, 509, 524, 1.009, 1.013, 1.014, 932, III, 85, § 3o e § 11. LC-DF no 769/2008: art. 4o, § 2o; art. 12, III e § 1o; art. 30-A, II, c; art. 30-B, § 1o, I. LC-DF no 840/2011: art. 291. Lei no 8.213/1991: art. 74. Decreto no 3.048/1999: art. 22, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340. STJ, EREsp 970.708/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 20.10.2017. TJDFT, Acórdão 1911407, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 04.09.2024. TJDFT, Acórdão 1371868, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 27.09.2021. TJDFT, Acórdão 1419613, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Quarta Turma Cível, DJe 11.05.2022. TJDFT, Acórdão 1794525, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 13.12.2023. TJDFT, Acórdão 1974590, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 17.03.2025.